Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-33.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão de pagamento da referida vantagem bem como o recebimento retroativo à data de início na atividade – Admissibilidade - Pagamento do adicional que retroage à data do exercício da atividade insalubre – Servidor que comprovou que a atividade por ele exercida (Oficial Operacional) é contemplada pelo adicional de insalubridade no grau

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão de pagamento da referida vantagem bem como o recebimento retroativo à data de início na atividade – Admissibilidade - Pagamento do adicional que retroage à data do exercício da atividade insalubre – Servidor que comprovou que a atividade por ele exercida (Oficial Operacional) é contemplada pelo adicional de insalubridade no grau máximo (40%) pago a outros funcionários que possuem o mesmo cargo – Princípio constitucional da isonomia – Adicional que alcança o início do exercício das atividades em condições insalubres – O adicional de insalubridade tem fundamento no inciso III, parágrafo 1o, do art. 39 da Constituição Federal (STF – RE 565.714-Pleno) - Observância à prescrição quinquenal – Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário do DER, improvido.

O V. Acórdão (fls. 136/142) negou provimento ao recurso voluntário do DER - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário do DER, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.